Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de Reclamação ajuizada por MONICA DOS SANTOS NOVAIS em face de acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Em uma análise sobre os documentos que acompanham esta ação, não verifiquei a comprovação satisfatória da pobreza alegada. Considerando que a reclamação é ação de impugnação autônoma e não mero desdobramento do processo originário, concedo o prazo de prazo de 5 (cinco) dias para que a parte comprove satisfatoriamente sua miserabilidade jurídica, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil ou recolha o preparo da ação, dada a modicidade das referidas custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se.